Tribunal: TJDFT
Processo: 0008110-82.2015.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0008110-82.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, ANDRE LUIS FRANCISCO DA SILVA, ELIANA RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ALVES, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, S. G. R. D. S., ESPÓLIO DE MANUEL FRANCISCO DA SILVA, VANILDA BICUDO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, VANILDA BICUDO DA ROCHA DECISÃO Na petição de id. 33255378 a parte Apelante pugna pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos a instância de origem para providências de praxe. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora